Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737351-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. 1. No que diz respeito à impenhorabilidade de verbas da poupança, o art. 833, em seu inciso X, do Código de Processo Civil prescreve: “São impenhoráveis (...) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2. Quando restou afastada a penhora dos valores depositados em poupança em até 40 salários-mínimos, visou-se proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, tal impenhorabilidade é mitigada quando existir movimentações financeiras que desvirtuam a natureza de reserva de recursos. 3. No caso em comento, verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar que os recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Sequer colacionou aos autos extrato bancário da conta na qual teriam sido realizadas as transferências via PIX. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores encontrados em depósito bancário de titularidade da insurgente, porquanto destinados à sua subsistência. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) como pontuado no indeferimento do pedido liminar, verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar que os recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Sequer colacionou aos autos extrato bancário da conta do BRB, conta na qual teriam sido realizadas as transferências via PIX para o NUBANK.” (ID 67029819). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003